Tribunal: TJDFT
Processo: 0753151-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753151-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES PARADISO AGRAVADO: CONSTRUFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO MANSÕES PARADISO (credor), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0719885-53.2025.8.07.0020, ajuizada pelo condomínio em desfavor de CONSTRUFORTE, determinou a distribuição dos embargos à execução em autos apartados, nos seguintes termos (ID 255815768 na origem): “O (a) executado (a) interpõem embargos à execução, tempestivamente, entretanto nos próprios autos, contrariando o que dispõem o §1o do artigo 914, do CPC/2015. Não obstante, esse vício é sanável, o juiz não deve rejeitar liminarmente esses embargos, conforme jurisprudência do STJ abaixo: "A protocolização dos embargos à execução nos autos da própria ação executiva constitui vício sanável. O magistrado deverá conceder prazo para que a parte faça o desentranhamento dos embargos e promova a sua distribuição em autos apartados, por dependência. Isso porque a propositura dos embargos à execução nos próprios autos da execução configura vício sanável, que pode ser, portanto, corrigido. STJ. 3a T. REsp 1807228-RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/09/19 (Info 656)". Dessa forma, indefiro o pedido (Id. 253284857) e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada desentranhe as peças, distribuindo em autos apartados, nos termos do artigo 914 e seguintes do CPC/2015. No mais, torno nulo a certidão de Id 253910616. Publique-se. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 79003809), aduz que o recurso é cabível com fundamento no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, pois a decisão agravada foi proferida em processo de execução e afeta diretamente a validade dos atos executórios. Informa que a devedora, após a citação, apresentou uma peça intitulada “contestação”, que foi protocolada nos próprios autos da execução, em clara violação ao art. 914, § 1o, do CPC. Alega que não foram recolhidas as custas. Argumenta que a apresentação de contestação em processo executivo configura vício formal e material grave, insuscetível de saneamento, pois não há dúvida objetiva sobre a via adequada. Sustenta que a decisão recorrida viola os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. Defende que a decisão agravada, ao permitir a distribuição da peça processual inadequada em autos apartados, ignora a ocorrência de preclusão consumativa. Salienta que, mesmo após a decisão, a executada distribuiu embargos à execução sob o no 0725261-20.2025.8.07.0020, sem concessão de efeito suspensivo, o que reforça a necessidade de suspensão dos atos processuais. Defende que houve preclusão consumativa, pois a executada já praticou ato processual inadequado, não podendo corrigi-lo posteriormente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata suspensão dos atos processuais relativos aos embargos à execução no 0725261-20.2025.8.07.0020, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se, em juízo de cognição sumária, que o executado apresentou contestação, em vez de embargos à execução (ID 253284857, na origem). Verifica-se, ainda, que a contestação foi protocolada nos próprios autos da execução, quando deveria ter sido distribuída por dependência ao processo executivo, conforme prevê o art. 914, § 1o, do CPC Em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que se trata de mera irregularidade. De fato, a instrumentalização dos embargos à execução foi equivocada, já que deveriam ter sido protocolados em autos apartados, contudo, deve preponderar, no caso em comento, o princípio da instrumentalidade das formas para se permitir o saneamento do erro. A orientação do egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, é pela tempestividade dos embargos à execução. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO IRREGULARIDADE SANÁVEL. TEMPESTIVIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Segundo o art. 914, § 1o, do CPC, os embargos à execução devem ser ajuizados em autos apartados e distribuídos por dependência ao feito executivo. Todavia, o protocolo nos autos do processo de execução caracteriza mera irregularidade, pois se trata de vício sanável, bastando que se determine o desentranhamento da peça e distribuição por dependência em autos apartados, ordenando, ainda, se o caso, que o embargante emende a petição inicial. 2. Apelo provido. Sentença cassada. (Acórdão 1365911, 07117392220218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO. PROTOCOLO. AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. TEMPESTIVIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. 1. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, o protocolo equivocado dos embargos à execução nos autos da ação executiva deve dar azo à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que a sua rejeição liminar configuraria excesso de formalismo. (REsp 1807228/RO). 2. Verificada a tempestividade dos embargos à execução opostos, ainda que nos autos da própria ação executiva, possível a concessão de prazo à parte embargante para saneamento do vício. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1247529, 07008123420208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Os Embargos à Execução devem ser distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias de peças processuais relevantes. Contudo, as regras contidas no artigo 188 do Código de Processo Civil flexibiliza a rigidez das formas e dos atos processuais, considerando-se válidos os atos realizados de modo diverso a qual a lei prescreve, quando preencherem a finalidade essencial. 2. O Princípio da Fungibilidade, comumente aplicado aos recursos, prevê a possibilidade de recebimento de um recurso erroneamente interposto como certo, exceto quando houver má-fé ou erro grosseiro, além de dever ter sido a peça apresentada no prazo correto. 3. O protocolo da petição de Embargos à Execução realizado nos autos da própria ação de execução é equivocado. Entretanto, o erro deve ser reconhecido como simples e, portanto, um vício sanável, mormente diante da tempestividade de interposição da peça processual. 4. Admite-se a possibilidade de concessão de prazo ao embargante para saneamento do vício, em observância ao Princípio da Instrumentalidade Processual e, ainda, objetivando a entrega efetiva da prestação jurisdicional. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1287424, 07244128420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado, razão pela qual o pedido de antecipação da tutela recursal não deve ser concedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora